Tribunal: TJMT
Processo: 1048345-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048345-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE AQUINO SOUZA - CPF: 081.193.851-44 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DE AQUINO SOUZA - CPF: 081.193.851-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELINO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 047.279.893-60 (VÍTIMA), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 004.556.232-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1048345-26.2025.8.11.0000

Requerente:

LUIS CARLOS DE AQUINO SOUZA e outros

Requerido:

JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS INADEQUADAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Luis
Carlos de Aquino Souza contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e extorsão
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (
iii
) se a quantidade de drogas apreendida justifica a custódia cautelar; (
iv
) se há violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu; e (v) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso, a materialidade foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais condutores e Laudo Pericial no 523.3.26.0131.2025.067411-A01, que atestou a apreensão de três espécies distintas de entorpecentes: cocaína (8,69g), crack (1,1g) e maconha (8,51g).

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em circunstâncias concretas: o paciente foi surpreendido comercializando substâncias entorpecentes em local público (antigo terminal rodoviário), guardando consigo variedade de drogas destinadas ao comércio ilícito, em contexto de violência associado à cobrança de dívida de drogas.

A variedade de substâncias apreendidas evidencia estrutura de comercialização diversificada, incompatível com a figura do mero usuário ou pequeno traficante ocasional
.

A gravidade concreta é acentuada pelo concurso material com o crime de extorsão mediante violência, contexto que exacerba a periculosidade da ação, conforme declaração da vítima de que o paciente "é do movimento pesado, da facção pesada, ele pode me matar ainda".

O habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de provas quanto à autoria do crime de extorsão, devendo eventual dúvida probatória ser dirimida durante a instrução processual, conforme Enunciado Criminal no 42 do TJMT.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois as situações processuais dos corréus são distintas: o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas e extorsão, sendo apreendido na posse direta dos entorpecentes, enquanto o corréu Jose Domingos da Silva foi denunciado apenas pelo crime de extorsão, sem apreensão de drogas em seu poder.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não bastando a gravidade abstrata dos delitos, devendo o magistrado demonstrar o periculum
libertatis
com base em elementos objetivos dos autos.

A apreensão de variedade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha) em contexto de comercialização em local público, associada à prática de extorsão mediante violência para cobrança de dívida de drogas, evidencia gravidade concreta suficiente para justificar a custódia cautelar pela garantia da ordem pública.

O habeas corpus não é via adequada para discussão aprofundada de autoria delitiva, devendo eventuais dúvidas probatórias ser dirimidas durante a instrução processual.

Não há violação ao princípio da isonomia quando as situações processuais dos corréus são distintas, justificando tratamento diferenciado.

Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais e demonstrada a gravidade concreta das condutas.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente exigem a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LUIS CARLOS DE AQUINO SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e extorsão mediante violência (art. 158, §1o, do Código Penal).

O impetrante alega, em síntese, que a decisão impugnada padece de ilegalidade por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que a fundamentação judicial é genérica, baseada em mera invocação da
“
garantia da ordem pública
”
, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
. Destaca que o paciente é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita (pizzaiolo), circunstâncias que afastariam o risco de reiteração delitiva.

Argumenta, ainda, que a autoridade coatora deixou de analisar elemento probatório crucial: o depoimento da testemunha
Junio
Cezar Cordeiro de Souza, que atribui a autoria das agressões físicas ao corréu Jose Domingos da Silva ("Maycon"), e não ao paciente, criando dúvida substancial sobre o grau de envolvimento de
Luis
Carlos no crime de extorsão. Aponta que a quantidade de entorpecentes apreendida (8,69g de cocaína, 1,1g de crack e 8,51g de maconha) não é expressiva o bastante para justificar a medida extrema, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Invoca, ademais, violação ao princípio da isonomia, pois o corréu Jose Domingos da Silva, apontado como agressor direto, encontra-se em liberdade. Por fim, sustenta a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Foi indeferido o pedido liminar (id. 340746874).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (id. 340956871).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO EM CONTEXTO DE POSSÍVEL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). PRÁTICA DE EXTORSÃO EM CONTEXTO DE ATUAÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ENUNCIADO No 25 DO TJMT. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO PREVENTIVA. ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. TRATAMENTO DIFERENCIADO JUSTIFICADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LUIS CARLOS DE AQUINO SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e extorsão mediante violência (art. 158, §1o, do Código Penal).

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06) e extorsão (art. 158,
caput
, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, alegando fundamentação inidônea baseada na gravidade abstrata dos delitos, fragilidade probatória quanto à autoria do crime de extorsão, inexpressividade da quantidade de drogas apreendida e violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu.

A ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal – prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito policial, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, os depoimentos dos policiais condutores e o Laudo Pericial no 523.3.26.0131.2025.067411-A01 (ID 339436392), que atestou a apreensão de três espécies distintas de entorpecentes: cocaína, crack e maconha.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada nagarantia da ordem pública, diante dagravidade concretadas condutas imputadas e da periculosidade social do agente.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não se limitou à gravidade abstrata dos tipos penais.

O d. Juízo
a quo
destacou circunstâncias objetivas e concretas que revelam a necessidade da medida extrema: o paciente foi surpreendido em flagrante delito comercializando substâncias entorpecentes em local público (antigo terminal rodoviário de Vila Rica), guardando consigo quantidades significativas e variadas de drogas (cocaína, crack e maconha), destinadas inequivocamente ao comércio ilícito.

Avariedade de substânciasapreendidas evidencia uma estrutura de comercialização diversificada, incompatível com a figura do mero usuário ou do pequeno traficante ocasional, denotando dedicação à
narcotraficância
.

Ademais, a gravidade concreta é acentuada pelo
modus operandi
e pelo concurso de crimes. Conforme consta dos autos, o tráfico de drogas teria sido praticado em concurso material com o crime deextorsão mediante violência, figurando o paciente como suposto autor de cobrança de dívida de drogas (“salve”), contexto que exacerba a periculosidade da ação.

Ressalte-se que a vítima Andrelino Nascimento Sousa declarou perante a autoridade policial que o paciente
"é do movimento pesado, da facção pesada, ele pode me matar ainda"
(ID 339436392), elemento concreto que reforça o risco que a liberdade do agente representa para a ordem pública e para a integridade física da vítima.

No tocante à tese de negativa de autoria em relação à extorsão, baseada em depoimento testemunhal divergente, cumpre salientar que o
Habeas Corpus
não é a via adequada para o exame aprofundado de provas. A instrução criminal ainda não se iniciou, e o depoimento invocado pela defesa foi colhido na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório. Eventual dúvida probatória deverá ser dirimida durante a instrução processual. Ademais, subsistem indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
flagranteado
com a apreensão de entorpecentes variados, o
que, por si só, e aliado ao contexto fático de periculosidade, justifica a manutenção da custódia.

Como bem destacado pelo
Procurador de Justiça em seu parecer:

“não se revela cabível, na via estreita dohabeas corpus, a discussão aprofundada acerca da autoria delitiva, conforme dispõe o Enunciado Criminal no 42 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De toda sorte, não prospera a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria quanto ao crime de extorsão. Com efeito, da análise do
11.34
/2006"
no 2024.15357, verifica-se que os policiais militares relataram, de forma coerente e detalhada, a dinâmica dos fatos, indicando que o paciente foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes e apontado pela vítima como autor das agressões decorrentes de dívida relacionada ao tráfico de drogas, o que evidencia a presença de substrato mínimo de autoria.”
(id. 341352851).

Também não merece acolhimento a alegação de violação ao princípio da isonomia.

As situações processuais dos réus não são idênticas. O paciente
Luis
Carlos de Aquino Souzafoi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas e extorsão, sendo apreendido na posse direta dos entorpecentes. Já o corréu Jose Domingos da Silva foi denunciado apenas pelo crime de extorsão e não foi detido em flagrante pela prática de tráfico, inexistindo apreensão de drogas em seu poder no momento da abordagem. A diversidade de situações fáticas e jurídicas justifica a disparidade de tratamento, afastando a aplicação extensiva do art. 580 do CPP.

A quantidade de droga apreendida, embora não seja exorbitante em termos absolutos, deve ser valorada em conjunto com avariedade (cocaína, crack e maconha), o local da apreensão (terminal rodoviário) e o contexto de violência (extorsão) associado à cobrança de dívidas do tráfico. Esse cenário global revela uma gravidade concreta que supera a mera análise aritmética do peso das substâncias.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026